Tribunal: TJPA
Processo: 0001334-34.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001334-34.2007.8.14.0301

APELANTE: LAURI DA SILVA

APELADO: MARCIA GIZELLA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. BENS ADQUIRIDOS COMPROVADAMENTE NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PARTILHA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LAURI DA SILVA
em face da r. sentença (Id. 4654302) proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Família de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
proposta por
MARCIA GIZELLA DE OLIVEIRA
em face do apelante,

julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“[...] Pelo exposto e por tudo que dos autos constam, e ainda pelo parecer favorável do Ministério Público,
Julgo parcialmente procedente a presente ação, para declarar como de fato declaro a existência da união estável entre Marcia Gizella de Oliveira
e
Lauri da Silva, do período de
abril de 2003 e termino em 16.01.2006.

Após,
determino a DISSOLUÇÃO DA UNIO ESTÁVEL, julgando parcialmente procedente o pedido referente à meação dos bens adquiridos onerosamente durante o convívio conjugal,
devendo ser vendidos os bens devidamente comprovados e o valor partilhado entre os demandantes, em partes iguais, conforme já acima mencionado, cuja venda deve ser realizada no prazo de 6 (seis) meses. [...]”.

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação (ID. 4654303), onde sustenta em síntese, que a partilha de bens restou equivocada no que concerne às duas kitnets localizadas na Av. Augusto Montenegro, vez que o apelante afirma que tais bens foram adquiridos após o termino da união, bem como ambas as kitnets foram vendidas porque o apelante não conseguiu mais pagar as parcelas. Afirma, ainda, que a propriedade dos referidos bens imóveis não restou comprovada nos autos. Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença. Também contesta a partilha do veículo PALIO, ANO 2006, placa JUI-1777, aduzindo que foi adquirido posteriormente ao término da união.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 4654303, fl. 19.

Parecer do MP pelo improvimento do recurso (ID. 4654305, fls. 1-5).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Versam os autos sobre reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens, em que o Juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Postula o apelante a reforma da sentença no que tange à partilha dos dois apartamentos tipo kitnet localizados na Av. Augusto Montenegro e
do veículo PALIO, ANO 2006, placa JUI-1777.

O apelante sustenta, em síntese, que o veículo PALIO
foi adquirido posteriormente ao término da união. Quanto aos apartamentos, afirma
que tais bens foram adquiridos após a separação, bem como que não pertencem mais ao apelante, vez que não conseguiu continuar pagando as parcelas. Além disso, afirma que a propriedade dos referidos bens não foi comprovada nos autos.

Nos termos do art. 226, §3º, da Constituição Federal de 1988 "para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento".

Comprovada a união estável, como no caso dos autos, necessária a partilha dos bens.

Quanto ao regime de bens aplicado à união estável, prevê o art. 1.725 do Código Civil:

Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.

Acerca do regime de comunhão parcial de bens, prevê o Código Civil que:

Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

III - as obrigações anteriores ao casamento;

IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;

V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.

Art. 1.660. Entram na comunhão:

I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;

II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior;

III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges;

IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;

V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.

Art. 1.661. São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento.

Logo, presume-se o esforço comum do casal na aquisição dos bens na constância da união estável sob o regime de comunhão parcial, sendo ônus processual probatório daquele que sustenta a incomunicabilidade a demonstração de que incidem as exceções previstas nos artigos 1.659 e 1.661 do Código Civil.

Voltando aos autos, o apelante impugna a partilha de dois apartamentos tipo kitnet localizados na Av. Augusto Montenegro, aduzindo que
tais bens foram adquiridos após o fim da união das partes, bem como que não pertencem ao apelante, vez que não conseguiu continuar pagando as parcelas. Além disso, afirma que a propriedade dos referidos bens não foi comprovada nos autos.

Contudo, vejo que não assiste razão ao recorrente. Vejamos.

É fato incontroverso que a união estável entre as partes durou de abril/2003 a 16/01/2006, conforme reconhecido na sentença.

Sobre a aquisição dos dois apartamentos residenciais localizados no Conjunto Residencial Augusto Montenegro III, consta nos autos prova de que foram adquiridos no ano de 2005, um em outubro e outro em dezembro, vide declaração de imposto de renda do apelante (ID. 4654300 - Pág. 40).

Ao contrário do que alega o apelante, aludida prova se refere ao ano de 2005, constando claramente no documento “Ano-Calendário 2005” e “Exercício 2006”.

Como se sabe, ano-calendário é o período de 12 meses (1º de janeiro a 31 de dezembro) em que foram registrados os rendimentos e despesas do contribuinte. Ano-exercício, por sua vez, é o ano em que a declaração é feita.

Ressalta- se que a Declaração de Imposto de Renda apesar de ser uma obrigatoriedade do cidadão, trata-se de um ato unilateral do contribuinte, e somente após sua declaração é que será analisada pelo órgão competente, no caso a Receita federal do Brasil.

Portanto, fica demonstrado que os apartamentos foram adquiridos no período de convivência conjugal, qual seja, de abril de 2003 até 16/01/2006, desta forma, devem ser incluídos na partilha dos bens.

À mesma conclusão se chega acerca do bem denominado veículo PALIO, ANO 2006, placa JUI-1777. O Apelante, na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Fisica, Exercício 2007, Ano-Calendario 2006, declara ter adquirido da "DIVEL Veiculos Ltda”, em 2006, por R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), conforme ID. 4654300 - Pág. 44; a mesma informação é ratificada nas DIAPF Exercicio 2008/2010.

Sobre referido bem, a sentença recorrida bem observa que a compra do aludido veículo se deu com o valor da venda do veículo anteriomente pertencente ao casal, à época uma Mercedes Bens Placa KQL, o que foi afirmado pelo próprio recorrente em sede de contestação. Vejamos:

“[...] Verifica-se ainda na contestação que o requerido alega ter vendido seu veículo particular e anterior à união, qual seja Mercedes Bens Classe A, para a aquisição do Fiat Palio, alegando não pertencer ao patrimônio comum do casal, tendo em vista ser oriundo de valores anteriores ao tempo de esforço comum.

No entanto, o Requerido não traz aos autos qualquer prova de suas alegaçoes quanto à anterioridade do veículo Mercedes Bens, que sequer existe prova de sua existência nos autos, portanto não há como partilhar este bem requerido também pela Autora. Concluímos ainda que o veículo Palio foi adquirido onerosamente durante a constancia da união estável, por esforço comum do casal, devendo ser partilhado e dividido entre as partes, posto que comprovada sua propriedade durante a existência da união do casal. [...]”

Deste modo, fica demonstrado que o veículo Palio Fire, Placa JUI-1777, foi adquirido dentro do período de convivência conjugal.

O artigo art. 373, I, do CPC prevê que incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais para que se lhe reconheça o direito postulado. À parte ré compete a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do comando contido no inciso II do mesmo diploma legal.

Diante disso, não merece reforma a sentença, sendo escorreita a partilha dos bens adquiridos pelo casal na constância da união.

Portanto, não merece provimento o apelo.

Com estas considerações e diante de tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Deixo de majorar os honorários (art. 85, § 11, CPC), vez que cabível somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2024